Tribunal: TJMT
Processo: 1031153-53.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1031153-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDSON DA COSTA BARBOSA - CPF: 022.536.061-62 (RECORRIDO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (RECORRENTE), DENISE CRISTINE DE GOES - CPF: 404.807.288-95 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (RECORRENTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (RECORRENTE), VINICIUS DE MORAES KOUZAK - CPF: 011.596.391-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1031153-53.2020.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA

Recorrente(s):

DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

Recorrido(s):

EDSON DA COSTA BARBOSA

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CORRETORA – ACOLHIDA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Demonstrado que a DOMANI agiu na qualidade de corretora da venda do consórcio sem nenhuma ingerência posterior, passa a ser esta parte ilegítima a se discutir sobre o contrato e ausência de entendimento entre os envolvidos, com a extinção do feito sem resolução do mérito para esta apenas.
RECURSO DA DOMANI CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGTIMIDADE PASSIVA E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA COTA NÃO COMPROVADA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, notadamente em relação ao pagamento integral de sua cota, tem-se por aceita a versão da Recorrente de pagamento parcial, vez que a inversão da prova, para referida questão, reflete verdadeira prova diabólica.

RECURSO DA DOMANI CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DA DISBRAVE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Ante o exposto, com amparo no art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial para o fim de determinar que as empresas res, solidariamente restituam, no máximo, após 30 (trinta) dias do encerramento do grupo, as parcelas pagas pela parte reclamante, na seguinte forma:

a) Com juros moratórios de 1% ao mês a partir do 31º dia do encerramento do grupo;

b) com correção monetária - IGP-M (FGV) - a partir de cada desembolso;

c) sem a incidência da cláusula penal;

d) com abatimento da taxa de administração (20%) previstos no contrato;

e) com abatimento dos valores de seguro (6,6348%) previsto no contrato.

Em Recurso Inominado, pugna a Reclamada DOMANI pela reforma do
decisum
a fim de extinguir a demanda sem resolução do mérito em face da mesma, vez que se trata de parte ilegítima. No mérito, pugna pela improcedência, na medida em que não recebeu os valores pagos pelo consumidor.

A Recorrente
DISBRAVE
, pugna pela reforma da sentença a fim de reconhecer o pagamento apenas parcial por parte do demandante, o que implica na incidência de multa sobre os valores a serem a ele devolvidos.

A parte Recorrida rebateu as razões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, verifico que a DOMANI é mera corretora do consórcio vendido, tendo personalidade jurídica diversa, de onde, eventual desacerto entre os envolvidos, devem ser resolvidos entre estes e não entre terceiros que não tem nenhum poder de decisão sobre a execução ou inexecução do contrato, como no presente caso, entendendo ser a DOMANI parte ilegítima.

O caso tem semelhança aos casos em que a corretora venda seguro para automóvel e a seguradora vem a se recusar o cumprimento, não tendo nenhuma ligação e poder de ingerência sobre tais fatos, sendo parte ilegítima.

ISTO POS
, reconheço a ilegitimidade passiva da DOMANI e, via de consequência,
DOU PROVIMENTO
ao seu recurso, para extinguir o feito, em relação a esta sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I do NCPC.

Por outro lado, tenho que assiste parcial razão à Recorrente
DISBRAVE.

Não obstante se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

Ora, não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a Reclamada a provar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.

In casu
, a comprovação de pagamento integral da cota era de incumbência do próprio autor, por ser fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, a qual a inversão do ônus da prova se mostra inadmissível, vez que reflete em verdadeira prova diabólica.

Logo, não assim o fazendo, tem-se que existiu apenas o pagamento parcial da cota, tal como defendido pela Recorrente, este no montante de R$ 16.373,53 (dezesseis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos).

Via de consequência, ausente a comprovação de pagamento integral, tem-se que o autor incorreu em mora contratual, de onde se mostra válida a aplicação da multa contratual prevista na cláusula 39 do contrato então celebrado entre os litigantes.

Desta feita, merece ser provido o recurso inominado interposto pela Recorrente
DISBRAVE, a fim de reconhecer como valores devidos ao consorciado àqueles efetivamente comprovados nos autos, no montante de R$ 16.373,53, de onde, sobre este, além dos descontos já previstos em sentença de 20% de taxa de administração e 6,6348% de seguro, ainda deverá incidir multa penal pelo descumprimento das obrigações assumidas, esta no percentual de 20%.

Por fim, tenho que a correção monetária fixada da data de cada desembolso se mostra escorreita, não merecendo reforma. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONSORCIADO DESISTENTE – ENCERRAMENTO DO GRUPO - AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DAS PARCELAS PAGAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO – CLÁUSULA PENAL – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA DA TAXA DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRIGÉSIMO PRIMEIRO DIA APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1036166-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, postos que tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso da Recorrente DOMANI, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e extinguir o feito em relação a esta sem resolução do mérito, moldes do artigo

487, I do NCPC e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso da Recorrente
DISBRAVE
, para, reformando a sentença,
reconhecer como valores devidos ao Reclamante àqueles efetivamente comprovados nos autos, no montante de R$ 16.373,53 (dezesseis mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos), de onde, sobre este, além dos descontos já previstos em sentença de 20% de taxa de administração e 6,6348% de seguro, ainda deverá incidir multa penal pelo descumprimento das obrigações assumidas, esta no percentual de 20%
.

Diante do resultado dos julgamentos, deixo de condenar as recorrentes ao pagamento das custas processuais e / ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022